Tribunal: TJBA
Processo: 8042443-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042443-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILSON GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
WOSNEM BATISTA SANTOS, GETULIO SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. RELOTAÇÃO FUNCIONAL. COMPETÊNCIA PARA PRÁTICA DO ATO. VÍCIO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARACANI
contra decisão proferida pela V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MACARANI, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR n° 8000644-35.2025.8.05.0155, proposta por
GILSON GOMES PEREIRA
, deferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: estabelecer se foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, com a demonstração da verossimilhança das alegações e o perigo da demora. Então, analisar se existe vício de legalidade no ato de remoção do servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor público municipal de um setor para outro, conforme o art. 48 da Lei Municipal nº 87/1969, deve ser formalizada por decreto do Prefeito, não sendo válida se realizada por autoridade diversa.

4. A alegação de que a Lei Municipal nº 215/2010 conferiria competência ao Comandante da Guarda Municipal para praticar o ato de remoção não afasta a exigência do art. 48 da Lei nº 87/1969, por se tratar de norma que não revoga a anterior nem contém disposição específica que substitua o procedimento legal previsto.

5. A ausência de decreto do Prefeito constitui vício de competência, o que justifica o reconhecimento da verossimilhança das alegações do autor e o perigo na demora, legitimando a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência do ato formal competente caracteriza vício de legalidade suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para reintegração à lotação anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 4.657/1942, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 87/1969, art. 48.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042443-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACARANI e como apelada GILSON GOMES PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06